Tribunal: TJES
Processo: 5030633-03.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5030633-03.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS LIGNANI DE MIRANDA HERINGER
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030633-03.2021.8.08.0024

RECTE.: MARCOS LIGNANI DE MIRANDA HERINGER

RECDO.: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. Boanerges Eler Lopes

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO NO SITE. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da parte autora: O autor alega, em síntese, que há mais de um ano busca realizar compras de passagens aéreas no site da empresa requerida, no entanto, sempre apresenta problemas no pagamento. Já abriu diversos chamados junto à requerida, bem como junto à ANAC, contudo, o problema permanece e acaba comprando passagens a preços superiores em outras companhias aéreas. Busca com a presente ação a regularização de seu cadastro, danos materiais em R$ 121,00 (cento e vinte e um reais), além de danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma do comando sentencial. 2. Tese da parte requerida: Destaca, basicamente, que o autor não possui qualquer restrição interna em seu sistema, sendo que o problema deve ser resolvido junto à operadora de cartão de crédito. Apresentou contrarrazões no id. 16508469. 3. Sentença: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5030633-03.2021.8.08.0024, Requerente: MARCOS LIGNANI DE MIRANDA HERINGER, Requerida: TAM LINHAS AÉREAS S/A, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Ouso discordar do posicionamento do magistrado sentenciante. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser sindicada à luz da legislação consumerista. A meu ver, ficou bastante claro nos autos que o problema relacionado à compra das passagens não era da administradora do cartão de crédito do autor, mas sim de instabilidades no site da requerida no momento da compra. É de se observar que o autor abriu diversos chamados junto à requerida (registros #29843353, #32853910, #33807147, #33807242, #33807526, #33807867, #33809889), além do registro da reclamação junto à ANAC sob o nº #2021.07/00004940484, sendo que em duas oportunidades os atendentes da empresa recorrente informaram que “os dados cadastrais foram regularizados em nossos sistemas” e “solicitamos a positivação de seus dados junto ao setor interno da companhia”. Ou seja, por estas informações me parece bastante claro que o problema relatado pelo autor era decorrente de instabilidades no sistema da requerida que impediam a finalização das compras. Desta feita, não vejo que o problema pode ser simplesmente atribuído à administradora do cartão de crédito, quando as provas demonstram que a falha se encontra no próprio sistema da empresa demandada. Nos termos do art. 14, § 3º, II e III do CDC, cabe ao consumidor demonstrar o dano sofrido e o nexo de causalidade entre este e o defeito na prestação do serviço, enquanto ao fornecedor cabe a comprovação da inexistência do defeito ou que o evento danoso tenha ocorrido por culpa exclusiva da vítima. Verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrida, impõe-se o dever de indenizar o recorrente pelos danos materiais e morais sofridos, sobretudo pela quebra de expectativa do consumidor que não conseguiu usufruir dos serviços, em razão da falha nos sistemas da recorrida. Quanto ao prejuízo material, havendo comprovação de compra passagem aérea por preço superior (LATAM – R$ 693,96 e GOL – R$ 814,96), id’s 11249309 e 11249312, totaliza a indenização em R$ 121,00 (cento e vinte e um reais). Sobre o dano moral, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrida, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo (inúmeros chamados abertos sem solução concreta), não oferecer reparação eficaz e, ao mesmo tempo, negar todos estes fatos, falhando de forma inadmissível com a boa-fé contratual e a transparência exigida no dever de informação. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Por fim, deve ainda a demandada regularizar o cadastro do autor de forma a permitir a compra de passagens aéreas. 5. Dispositivo: Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial e determinar que a requerida regularize o cadastro do autor MARCOS LIGNANI DE MIRANDA HERINGER, permitindo a realização de pesquisas e compras de passagens aéreas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno ainda a requerida a pagar ao autor indenização a título de danos materiais em R$ 121,00 (cento e vinte e um reais), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, além de danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária a incidir da data do arbitramento. Deixo de condenar o autor em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.